Tribunal: TJMT
Processo: 1031549-70.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031549-70.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AILTON GALDINO MOREIRA - CPF: 736.642.781-00 (APELANTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1031549-70.2021.8.11.0041 – Capital.

Apelante
: Ailton Galdino Moreira.

Apelada:
Banco Santander (Brasil) S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
PEDIDO DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AFASTADO – UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO DE CRÉDITO EM COMPRAS – CONTRATO ASSINADO –
ÔNUS DA PROVA –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe a autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.

Apesar do autor alegar a abusividade da avença,
mesmo que não tivesse a intenção de contratar um
cartão
de
crédito
na forma consignada, passou a utilizá-lo de forma reiterada, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1031549-70.2021.8.11.0041 – Capital.

Apelante
: Ailton Galdino Moreira.

Apelada:
Banco Santander (Brasil) S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Ailton Galdino Moreira
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c dano material e moral que move contra
Banco Santander (Brasil) S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando, ainda, o autor, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo suspensa a exigibilidade devido a gratuidade da justiça deferida.

Inconformado, o apelante alega, em suma, que foi vítima da oferta fraudulenta do apelado, eis que não foi contratado o empréstimo consignado conforme ofertado, mas, sim, empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito mediante consignação em folha de pagamento (RMC), cartão este, que jamais contratou e sequer utilizou.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 223734665).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1031549-70.2021.8.11.0041– Capital.

Apelante
: Ailton Galdino Moreira.

Apelada:
Banco Santander (Brasil) S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Ailton Galdino Moreira
moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por dano moral contra o Banco
Santander (Brasil) S.A
., aduzindo que aderiu junto a instituição bancária empréstimo consignado, restando, todavia, ludibriado com a realização de outra operação, de cartão de crédito consignado (RMC). Assevera que nunca teve a intenção de realizar tal tipo de contratação, cujos juros são extorsivos e a dívida é impagável através do desconto em folha.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (id. 223734658).

Inconformado, o apelante alega, em suma, que foi vítima da oferta fraudulenta do apelado, eis que não foi contratado o empréstimo consignado conforme ofertado, mas, sim, empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito mediante consignação em folha de pagamento (RMC).

Assevera que a taxa de juros estabelecida no contrato se encontra acima do patamar de uma vez e meia a média do mercado, esta se encontra abusiva, sendo necessário readequar a taxa média do mercado. Ao final, requer o provimento do recurso, para julgar procedente os pedidos da inicial.

Pois bem. Compulsando os autos, nota-se que o apelante não alega a ausência da contratação, mas sim, que achou que estava contratando um empréstimo consignado pessoal e, não um cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Analisando o caderno processual, verifico que apesar do apelante alegar a abusividade da avença,
mesmo que não tivesse a intenção de contratar um
cartão
de
crédito
na forma consignada,
esta passou a utilizá-lo de forma reiterada
na modalidade de compras, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação (id. 223733247)
.

Desta feita, tenho que o dever de informação resta devidamente atendido pela instituição bancária, na medida em que o cabeçalho do contrato destaca com clareza a natureza do contrato. Além disso, o apelado é alfabetizado, inclusive é servidor público, sendo absolutamente possível conferir os termos contratuais firmados.

Embora possa se admitir pela hipossuficiência, com presunção relativa, que ao firmar o contrato o consumidor não tenha compreendido os termos, a mera alegação não é suficiente para ensejar na declaração de nulidade de uma relação jurídica confessada.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp 1.882.881/SP
, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado
a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”
.
(Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei).

Neste mesmo sentido, já decidiu essa Câmara em caso semelhante, guardadas suas peculiaridades,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
” (RAC n. 1011556-32
.2019.8.11.0002, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023 - negritei).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, aliado a utilização reiterada do cartão, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar sequer em revisão do contrato ou conversão.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios
fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o
valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC,
sendo suspensa a exigibilidade devido a gratuidade da justiça deferida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024